Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711520-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leandro Viana de Amorim Barbosa em face da r. decisão (ID 229976842, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e de Hostinger Brasil Hospedagem de Sites Ltda, indeferiu o pedido de tutela antecipada para o fornecimento de registros de acesso e dados cadastrais dos usuários dos perfis do Instragram “@goianiaalertaofc” e “@backstagedanoticia”, bem como de todas as alterações cadastrais a eles relacionadas, assim como dos dados referentes ao registro e hospedagem do site com o domínio “www.goianiaalerta.com” e todas as alterações cadastrais ocorridas, informação de dados bancários dos pagamentos ocorridos, além de impor ao provedor de hospedagem que suspenda o registro e torne indisponível o domínio citado. Nas razões recursais (ID 70164538), o Autor, em síntese, pretende a reforma da r. decisão, a fim de, com fulcro nos arts. 15 e 22 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet - MCI), que sejam fornecidos os registros de cadastro, conexão e de acesso às aplicações de internet relacionados à divulgação de conteúdo falso e difamatório publicado, a fim de possibilitar a identificação dos responsáveis pela referida publicação. Em decisão liminar (ID 70250281), foi deferido parcialmente a antecipação da tutela recursal “para determinar aos Agravados que mantenham preservados, até a conclusão do julgamento deste recurso, os dados cadastrais (nome, CPF, RG, endereço, e-mail) e os de acesso (endereço IP e porta lógica) do usuário que registrou e hospedou o domínio www.goianiaalerta.com, bem como as alterações cadastrais desde o início do registro e da hospedagem até a presente decisão; e, quanto aos responsáveis pela criação dos perfis do Instagram @goianiaalertaofc e @backstagedanoticia, o nome, endereço eletrônico, CPF, os dados de acesso (endereço IP e porta lógica de origem), assim como todas as alterações cadastrais desde o início da criação dos perfis até o momento”. Ao compulsar os autos na origem, observa-se que, na data de 16/4/2025, 2a Ré/Agravada, Hostinger Brasil Hospedagem Ltda, juntou os dados cadastrais e de login a ele vinculados (IDs 233035728, 233035729 e 233035730). Em Réplica, o Autor/Agravante assentou que “a empresa HOSTINGER (2o Réu) optou por colaborar com o processo judicial, anexando os dados cadastrais e os registros de acesso que possuía em seus sistemas”, registrando que “Tal conduta revela inequívoco cumprimento ao princípio da boa-fé processual e da cooperação, expressamente previsto no artigo 10, §3o da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)”. Ao final, concluiu que “os pedidos iniciais dirigidos à HOSTINGER (2o Réu) foram, na prática, atendidos, razão pela qual não subsiste qualquer pretensão ativa em face da referida empresa” (ID 234404766 do processo principal). Assim, intime-se o Autor/Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator